Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DEPÓSITOS A MENOR. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se, do exame dos fundamentos utilizados na peça recursal, é possível compreender o inconformismo do apelante e sua pretensão de reforma da sentença.
2. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
3. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
4. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (CC 205 e Tema Repetitivo 1.150/STJ).
5. Incube à parte autora o ônus de especificar os períodos supostamente corrigidos a menor ou em que não se teria havido o depósito integral de valores relativos à conta do PASEP.
6. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.